Tribunal: CARF
Processo: 10218.900169/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.900169/2015-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.710 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
SIDENORTE SIDERURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer crédito adicional de R$205.445,45 e homologar a
compensação até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.900169/2015-64
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.900169/2015-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga e Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional em BELEM (PA) que julgou improcedente a impugnação administrativa
apresentada pelo contribuinte, tendo em vista o pedido de restituição de saldo negativo IRPJ ano-
calendário 2008 no valor de R$ 388.579,78. Ainda segundo consta do pedido, o crédito seria
constituído por IRPJ Retido na Fonte (R$ 39.469,29) e estimativas compensadas com outros
tributos dos meses de janeiro, agosto e setembro/2008. Estas estimativas compensadas possuem
os seguintes valores: Jan/2008: R$ 123.094,94; Ago/2008:R$ 136.666,17; Set/2008: R$
89.349,38.
Por intermédio do Parecer/DRF/MBA/EQUIORT no 22/2015 de 10/06/2015
(fl.18/22) e respectivo Despacho Decisório no 146/2016 de 08/07/2016 (fl.23), o direito
creditório pleiteado foi parcialmente reconhecido (R$ 183.134,32).
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 11/07/2016 (fl.26), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 21/07/2016 (fl.29/32), alegando:

i.
A AFRB incorreu em erro, pois deve ser controlado no próprio processo
que originou ao teor do dispositivo no art. 37 e 38 do IN/RFB 900/2008,
atuais 45 e 46 da instrução normativa 1300/2012, pois a pena para a não
homologação é a obrigação de saldo o débito em dinheiro e ainda o
pagamento da multa isolada, nas compensações efetuadas a partir de
dezembro de 2009.
ii.
Requereu a homologação das compensações e ressarcidos os saldos
credores até o limite do valor pleiteado.

O acordão (01-36.975 - 1a Turma da DRJ/BEL) teve a ementa está dispensada nos
termos da Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017, e julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, (...) “em toda nossa
análise acerca dos créditos que deram origem à análise do saldo negativo pela unidade de
origem, partimos da premissa de que os créditos não reconhecidos integralmente nos processos
administrativos não gozam dos requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo artigo 170 do CTN
para utilização de créditos em compensação. Dessa maneira, embora a declaração de
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.900169/2015-64

compensação constitua confissão de dívida, somente as estimativas compensadas com
compensação homologada devem ser levadas ao ajuste anual, desconsiderando-se aquelas
estimativas compensadas e não homologadas”.
Segue ainda: “A respeito das alegações de que os débitos com compensação não
homologada devem ser controlados no próprio processo de débito nos termos dos artigos 37 e
38 da IN/RFB 900/2008, temos que somente se deve considerar as estimativas de compensação
não homologada caso o contribuinte efetue a quitação via pagamento ou parcelamento, sendo
que nesse último caso seriam considerados os valores efetivamente pagos dentro do
parcelamento”.
Inconformado com a decisão, às fls. 169 o contribuinte, interpõe Recurso
Voluntário, alegando as mesmas razões trazidas em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Por sua vez, da análise da decisão da DRJ é possível verificar que as parcelas de
composição do crédito não admitidas no despacho decisório são estimativas mensais
compensadas não integralmente homologadas.
As retenções na fonte foram integralmente reconhecidas. Já no que se refere às
estimativas compensadas, temos a seguinte situação:

i.
A estimativa IRPJ de set/2008, R$ 89.349,38, tratada no PER/DCOMP
07584.89682.301008.1.3.09-1461 e no processo de cobrança no
10218.720415/2011-72 teve sua compensação homologada;
ii.
A estimativa IRPJ de jan/2008 (R$ 123.094,94), compensada via
PER/DCOMP 21734.68421.270208.1.3.09-8017, foi homologada em
parte, restando não confirmado o valor de R$ 68.779,29, tendo sido tratada
no processo administrativo no 10218.721147/2012-97;
iii.
A estimativa IRPJ de ago/2008 (R$ 136.666,17), compensada via
PER/DCOMP 02898.43911.300908.1.3.09-2603, foi considerada não
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.900169/2015-64

homologada, tendo sido tratada no processo administrativo no
10218.721147/2012-97.

O Parecer/Despacho Decisório de fl.18/23 reconheceu parcialmente o direito
creditório no valor de R$ 183.134,32. Transcrevo trechos da decisão:

Desta feita, a diferença do crédito em litígio é de R$ 205.445,45em função da não
homologação ou homologação parcial das DCOMPs acima relatadas.
Em relação às estimativas compensadas em outros processos, estas deverão ser
consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação requerida vez que, estando os
débitos controlados no processo, conforme pudemos comprovar, mesmo que a compensação ao
final não seja integralmente homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo de débitos
não compensados.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.900169/2015-64

razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.900169/2015-64

POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Assim é que, neste ponto, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer
crédito adicional de R$ 205.445,45 e oriento meu voto no sentido de homologar a compensação
até o limite do crédito pleiteado.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.900169/2015-64

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital